Tribunal: TJMT
Processo: 0013342-38.2013.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013342-38.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN –
CORRETA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1o DO CPC – DESÍDIA DO CAUSÍDICO EM JUNTAR TARDIAMENTE ATESTADO MÉDICO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz pode corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas complementares (art. 292, § 3o do CPC).

2. Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

3. Agiu com desídia o advogado ao não comunicar sua condição de saúde no período em que esteve afastado de suas atividades, esperando para o fazer depois da sentença a fim de justificar a sua inércia no cumprimento da intimação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRIAS EIRELI-EPP
contra sentença (Id. 2596292) proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 0013342-38.2013.8.11.0003, proposta em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
que extinguiu o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC, uma que que a parte autora deixou de efetuar o recolhimento das custas complementares.

Em suas razões recursais (Id. 2596294 e 2596295), aduz Apelante que o valor atribuído à causa está correto, uma vez que considerou o valor do indébito descontado o incontroverso, corrigido monetariamente. Não havendo que se falar em majoração do valor da causa de oficio pelo magistrado
a quo.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte Autora, ora Apelante, para efetuar o recolhimento das custas complementares, como preceitua o art. 485, § 1o do CPC.

Alternativamente, entende que a sentença também deve ser anulada e o prazo restituído, uma vez que o causídico da Apelante é o único procurador dos autos e que o mesmo estava internado em unidade hospitalar no período de 02/11/2017 a 21/11/2017, motivo pelo qual não viu as publicações que saíram em seu nome nesse período.

No final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, remetida à origem para regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2596303).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
M.M. CONSTRUÇÕES ELÉTRIAS EIRELI-EPP
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais proposta em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
que extinguiu o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC, uma que que a parte autora deixou de efetuar o recolhimento das custas complementares.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Apelante.

Inicialmente a Apelante alega que o valor dado à causa na Ação Anulatória está correto, uma vez que considerou o valor do indébito (R$ 120.829,24), descontou o incontroverso (R$ 7.527,47) e corrigiu monetariamente o resultado, não havendo motivos para o Juízo de origem ter alterado o mesmo de oficio, não havendo necessidade, então, de

complementação das custas.

O § 3o do art. 292 do novo Código de Processo Civil prescreve que: “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

No mesmo sentido destaco a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que tem se orientado pela “possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (§ 3o do art. 292 do CPC/2015)”,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.

1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária.

2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II),
de que o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida."

3.
Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.(§ 3o do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56678/RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgamento: 17/04/2018, publicação: 11/05/2018) (grifo nosso)

Observo que o magistrado “
a quo
” determinou a correção do valor da causa para torná-lo compatível com o conteúdo patrimonial discutido na demanda, já que assim
restou claro na petição inicial os pedidos para suspender a exigibilidade dos créditos tributários pretendidos pelo requerido num montante de R$ 120.829,24 (cento e vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) e a consignação dos valores efetivamente devidos e lançados no valor de R$ 7.257,47 (sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Em nenhum momento, no escopo da petição inicial, a Apelante falou que deveria ser descontado do valor dos débitos tributários cobrados a título e ISSQN, qual seja R$ 120.829,24 (cento e vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) o valor que entende devido de R$ 7.257,47 (sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), tampouco menciona aplicação de correção monetária ao valor que final dessa equação.

É certo que o conteúdo patrimonial discutido na ação é a inexigibilidade de R$ 120.829,24 e a consignação do valor que a Apelante entende devido ao Município Apelado de R$ 7.527,47, que somados dão o correto valor que deve ser dado à causa da ação em debate.

Assim,
correta a decisão que determinou a retificação do valor à causa para R$ 128.356,71 (cento e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), com o consequente recolhimento das custas complementares.

Por conseguinte, extrai-se dos autos que foi retificado o valor da causa de ofício, sendo determinado à Apelante o recolhimentos das custas complementares, sob pena de extinção.

Contudo, a Apelante manteve-se inerte e não efetuou o recolhimento das custas complementares, o que coadunou na prolação da sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Assim, tem-se que o caso dos autos não se amolda ao disposto no artigo 485, incisos II e III do CPC, e sim aos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Portanto, a ausência do pagamento impediu o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse linear, o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, conforme artigo 485, inciso IV do CPC,
o qual não exige intimação pessoal da parte antes da prolação da sentença
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.
É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp 864.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - O caso dos autos não se amolda ao disposto no artigo 485, incisos II e III do CPC, e sim aos termos no artigo 485, inciso IV do CPC; II -
A ausência do pagamento impediu a instauração da relação processual e o desenvolvimento válido e regular do processo, coadunando na extinção do feito, sem julgamento de mérito, conforme artigo 485, inciso IV do CPC, o qual não exige intimação pessoal da parte antes da prolação da sentença
; III - O recorrente não efetuou o recolhimento de custas complementares referentes às despesas postais e ou locomoção, conforme determinado nos autos; IV - Em razão do desprovimento do apelo, foram majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC; V - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível: 03874137620128090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/05/2019)

Dessa forma,
não há que se falar em anulação da sentença ante a ausência de intimação pessoal da parte para proceder ao recolhimento das custas complementares.

Por fim, o Apelante requer a anulação da sentença e restituição do prazo para recolhimento das custas processuais, uma vez que a intimação se deu em nome do único advogado constituído pela Apelante nos autos, o qual no dia 14/11/2017 estava internado em Hospital de Rondonópolis acometido de infecção hospitalar.

Anexou aos autos atestado médico emitido pelo urologista Dr. Fernando Borges Ribeiro (Id. 2596296), no qual atesta que o causídico Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira estava impossibilitado de exercer suas atividades durante 20 (vinte) dias, a partir de 02/11/2017, decorrente de CID: N10/N20.1 (calculose do ureter), que é a presença de cálculo renal no canal do ureter.

Importante atentarmos que, realmente, o advogado da Apelante esteve internado no Hospital Geral Materclin, no município de Rondonópolis, nos dias 14 e 15 de novembro de 2017, conforme prontuário médico de paginas 2-5 do Id. 2596296.

A publicação da decisão que determinou complementação das custas processuais ocorreu no dia 14/11/2017 (Id. 2596290), iniciando a contagem do prazo de 05(cinco) dias úteis no dia 16/11/2017, em razão do feriado nacional de 15/11, e findando em 23/11/2017
.

Em que pese a alegação de que o advogado da Apelante estava afastado de suas atividades por 20 (vinte) dias, a contar de 02/11/2017, é certo que o prazo do atestado médico teve fim em 21/11/2017, ou seja, dentro do prazo para cumprimento da ordem judicial.

A meu ver o ilustre causídico incorreu em desídia processual, uma vez que no retorno de suas atividades,
sabendo que era procurador único nesse processo
, e talvez em outros, deveria ter analisado todas as intimações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico no período que estava afastado e, verificando a existência de prazos a serem cumpridos, ter peticionado nos autos requerendo a restituição dos referidos prazos com a justificativa apresentada em sede de recurso.

Porém, decorreram praticamente 05 (meses) entre a intimação e a prolação da sentença sem ter o d. advogado se manifestado nos autos, caracterizando a total inércia no acompanhamento do feito, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido anulação da sentença e de abertura de novo prazo para tanto.

Partindo dessas premissas, a manutenção do
decisium
recorrido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021